Tribunal: TJMT
Processo: 1030752-26.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030752-26.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDA MORAES FONTES - CPF: 066.232.621-05 (APELADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FERNANDA MORAES FONTES - CPF: 066.232.621-05 (APELANTE), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), FERNANDA MORAES FONTES - CPF: 066.232.621-05 (EMBARGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedente apelação cível, reformando a sentença apenas quanto ao termo inicial dos juros de mora. Alegações de omissão quanto à redistribuição das custas e aos índices de correção monetária e analise da preliminar arguida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração para (i) redistribuir o ônus sucumbencial e (ii) revisar os critérios de correção monetária aplicados e (iii) analisar a preliminar de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022, do CPC, restringe a admissibilidade dos embargos declaratórios à hipótese de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

No caso, a análise do acórdão revela que as matérias suscitadas foram amplamente discutidas e fundamentadas, com decisão diversa do interesse dos embargantes, o que não configura omissão.

A pretensão dos embargantes visa à rediscussão do mérito, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não constituem via própria para rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material previstas no art. 1.022, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.293.331, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 26.03.2019.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se dos embargos de declaração opostos por Fernanda Moraes Fontes e Bradesco Saúde S.A., em face do v. acórdão no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Nas razões dos embargos da Fernanda Moraes Fontes aponta omissão na condenação dos honorários, requerendo que seja readequado o ônus sucumbencial, para condenar a parte ré ao pagamento integral do ônus sucumbencial.

Por outro lado, o Bradesco Saúde aponta omissão, aduzindo que o v.acordão deixou de corrigir os índices de correção adotados pela r. sentença, bem como não se manifestou acerca da preliminar de nulidade da sentença.

Pedem, assim, sejam sanados os vícios apontados.

O Bradesco Saúde S.A. apresentou contrarrazões. (id.250675683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Inconformada, a embargante Fernanda Moraes Fontes disserta que há vício no v. acórdão, eis que não houve modificação da sucumbência, que na sentença foi fracionada em 50% para cada parte. Logo, pugna pela presença do vício da omissão, uma vez que todos os pedidos da inicial julgados procedentes, mas o acórdão não redistribuiu o ônus sucumbencial, devendo a ré/embargada assumir integralmente o encargo.

Por outro lado, o Bradesco Saúde S.A. assevera a ocorrência de omissão no v. acórdão, alegando:
“
o acórdão deixou de corrigir os índices de correção adotados pela r. sentença que violam disposições claras do Código Civil
” e
“no que se refere à preliminar arguida pela embargante em sua apelação”

Pois bem. Apesar dos embargantes alegarem a ocorrência de omissão no v. acórdão, razão não lhes assiste. Explico.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
” (negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“
§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão, estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Ressalto que restou estipulado no v.acordão que o ônus sucumbencial deverá ser arcado integralmente pelo réu, no valor estipulado na sentença.

Destarte, não há como acolher a pretensão dos embargantes na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Inconformado, Bradesco Saúde S.A. recorre arguindo preliminar de nulidade da sentença pelo aditamento da inicial indevido, e no mérito sustenta
que o procedimento pretendido tem caráter estético e não possui previsão no rol da Agência Nacional de Saúde (ANS), tampouco no contrato entabulado
.

Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente. Subsidiariamente,
requer que a aplicação dos juros de mora sejam contados a partir da citação.

Por outro lado,
Fernanda Moraes Fontes
recorre pleiteando, inicialmente, o deferimento da justiça gratuita, e no mérito o arbitramento de indenização por dano moral, diante do ato ilícito cometido pelo apelado.

Em relação a preliminar de nulidade da sentença pelo aditamento da inicial indevido, entendo que razão não assiste ao réu, pois o dano material é decorrente da obrigação de fazer (obrigação do plano em custear a cirurgia), a qual é o objeto da demanda.

Logo, entendo pode haver a conversão na indenização pelo dano material sem que isso configure mudança no pedido, haja vista que a cirurgia já foi realizada e satisfaz a pretensão da obrigação de fazer requerida na inicial. Logo rejeito a preliminar.

(...)

Por fim, e não menos importante, no que tange ao pleito recursal em relação à incidência dos juros de mora afeto ao dano material, é de amplo conhecimento que, em se tratando de relação contratual, consoante visto na espécie, estes devem incidir a partir da citação, na forma do art. 405 do CC, motivo pelo qual acolho o pleito do réu e reformo a r. sentença nesse ponto
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser parcialmente reformado para reformar à incidência dos juros de mora afeto ao dano material a partir da citação e julgar procedentes os pedidos da inicial para condenar o Bradesco Saúde, também, ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a titulo de dano moral, acrescido de juros moratório a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento,
e, por via de consequência, reformar a condenação das custas judiciais e verbas honorária, que deverá ser arcado apenas pelo réu.
”

(id.247168190 – negritei).

À vista disso, resta nítido inconformismo com o resultado do julgamento pelo Colegiado, pois, apesar
dos embargantes alegarem a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

Portanto, se com tais conclusões a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que devem manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
REJEITO

os embargos de declaração opostos por
Fernanda Moraes Fontes e Bradesco Saúde S.A
..

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024